Tribunal: TJMT
Processo: 1011144-63.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011144-63.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 044.037.741-21 (PACIENTE), Juiz plantonista da comarca de Várzea Grande/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES ESTRUTURA LOGÍSTICA COMPLEXA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
1. Ação constitucional de Habeas Corpus impetrada contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante de paciente investigado pelo crime de tráfico de drogas, em decorrência da apreensão de mais de dois quilogramas de maconha e vasto aparato logístico, sob a alegação defensiva de invasão de domicílio, flagrante forjado e ausência dos requisitos legais para a segregação cautelar.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de flagrante forjado e invasão de domicílio comporta análise na via estreita da ação mandamental diante de depoimentos policiais que atestam a indicação voluntária dos locais; e (ii) saber se a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela manutenção de sofisticada estrutura de distribuição de entorpecentes, justifica a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

III. Razões de decidir
3. A via sumaríssima do remédio heroico revela-se inadequada para a desconstituição da presunção de legitimidade dos atos administrativos emanados por agentes estatais, sendo inviável a profunda incursão probatória para aferir suposta retaliação policial ou infirmar a voluntariedade do investigado na indicação dos endereços onde as drogas eram armazenadas.
4. A apreensão inicial de entorpecente em poder do agente no interior de veículo automotor, aliada à sua atitude evasiva, consubstancia justa causa e fundadas razões para o prosseguimento das diligências em situação de flagrância, afastando a tese de mácula à inviolabilidade domiciliar em infrações penais de natureza permanente.
5. A segregação cautelar encontra alicerce inarredável na necessidade de garantia da ordem pública, materializada na gravidade concreta da conduta. A apreensão de expressivo volume de substância entorpecente fracionada, somada a dezenas de aparelhos celulares, dezenas de cartões telefônicos, balanças e cadernos de contabilidade, denota inequívoca inserção do agente em cadeia estruturada de mercancia ilícita.
6. A existência de predicados pessoais favoráveis não ostenta capacidade jurídica para afastar a custódia preventiva quando manifestamente presentes os requisitos autorizadores encartados na legislação processual. Por conseguinte, revela-se patente a ineficácia da aplicação de medidas cautelares alternativas, inaptas a neutralizar o elevado grau de organização delitiva evidenciado.

IV. Dispositivo e tese
7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"1. A alegação de flagrante forjado e invasão de domicílio que demande aprofundado revolvimento fático-probatório é incompatível com a cognição sumária do Habeas Corpus, prevalecendo a presunção de legitimidade dos atos policiais. 2. É idônea a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a apreensão de expressiva quantidade de drogas e de vasto aparato logístico denotam a gravidade concreta da conduta e o efetivo risco de reiteração delitiva."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Luiz Carlos De Oliveira Junior
, apontando como autoridade coatora o
Juiz de Direito Plantonista da Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, que, nos autos no 1009432-32.2026.8.11.0002, converteu a prisão em flagrante do Paciente em prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006).

O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por duas razões. A primeira, de natureza preliminar, refere-se à ilegalidade da prisão em flagrante, sob o argumento de que a busca realizada na residência da genitora do paciente foi ilícita. Afirma que a versão policial de que o paciente teria confessado e indicado o local onde haveria mais drogas é inverídica, o que tornaria nulas as provas dali decorrentes.

A segunda razão ataca a decisão que converteu a prisão em preventiva. Alega que a fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau é genérica, baseada na gravidade abstrata do delito, e não demonstra concretamente a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública ou por conveniência da instrução criminal. Defende que os predicados pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa, trabalho lícito) e o princípio da presunção de inocência autorizam a concessão da liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ao final, requer o deferimento da liminar para relaxar a prisão ilegal ou, subsidiariamente, para revogar a prisão preventiva, com a expedição do respectivo alvará de soltura.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 353921395). As informações foram prestadas pela autoridade judiciária. (ID 355470969).

A Procuradoria-Geral de Justiça através da eminente procuradora, Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pela denegação da ordem, sintetizando a seguinte ementa:

Síntese ministerial:

Habeas corpus
.
Tráfico de drogas. Art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006. Prisão em flagrante convertida em preventiva em audiência de custódia. Alegação de ilegalidade da prisão em flagrante por suposta condução irregular do paciente a endereço diverso antes do encaminhamento à central de flagrantes. Inexistência de vício formal apto a macular o auto de prisão. Depoimentos policiais convergentes quanto à indicação espontânea dos demais locais de armazenamento da droga pelo próprio paciente. Versão defensiva insuficiente para infirmar a presunção de regularidade dos atos policiais. Prisão preventiva. Presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
. Materialidade demonstrada por laudo pericial com constatação de 2,245 kg de maconha. Estrutura logística organizada de distribuição: múltiplos pontos de armazenamento, dezesseis aparelhos celulares, trinta e nove chips telefônicos, duas balanças de precisão com resquícios de entorpecente, cadernos com anotações e materiais de embalagem. Periculosidade concretamente aferida, não calcada na gravidade abstrata do delito. Garantia da ordem pública evidenciada. Decisão de conversão devidamente fundamentada em elementos fáticos do caso concreto. Predicados pessoais favoráveis que não têm o condão de afastar a custódia cautelar quando presente o
periculum libertatis
.
Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Luiz Carlos De Oliveira Junior
, contra ato do Juiz Plantonista da Comarca de Várzea Grande/MT, que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

A Defesa pleiteia, em síntese, o relaxamento da prisão sob a alegação de que houve invasão de domicílio e condução irregular por parte dos policiais militares, argumentando tratar-se de flagrante forjado por suposta retaliação (envolvendo o irmão do paciente). Subsidiariamente, pede a revogação da prisão preventiva, alegando carência de fundamentação idônea na decisão judicial e destacando as condições pessoais favoráveis do paciente (primário, trabalhador, com residência fixa e pai de duas filhas menores), pugnando pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

1.

DA DINÂMICA FÁTICA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO

Antes de adentrar no mérito dos pedidos defensivos, reputo imprescindível rememorar a dinâmica dos fatos que culminaram na prisão do paciente, conforme os elementos colhidos no Auto de Prisão em Flagrante.

Extrai-se dos autos que, na tarde do dia 13 de março de 2026, por volta das 15h25, policiais militares da equipe FT-90 realizavam patrulhamento tático pelo Bairro Maringá II, em Várzea Grande/MT. Na ocasião, avistaram o paciente conduzindo um veículo Chevrolet Celta, de cor preta. Ao notar a aproximação da viatura policial, Luiz Carlos apresentou atitude suspeita, tentando se esconder ou se abaixar no interior do automóvel, o que motivou a abordagem.

Durante a busca veicular, os policiais encontraram, embaixo do banco do passageiro, uma porção de substância análoga à maconha. Ao ser questionado no local, o paciente teria confessado de forma espontânea que a droga seria entregue a um terceiro e, mais do que isso, relatou que era o responsável pela distribuição de entorpecentes naquela região.

A partir dessa confissão inicial, a ocorrência desdobrou-se para outros dois endereços indicados pelo próprio abordado. Primeiro, os policiais se dirigiram até a frente da casa da genitora do paciente, na Rua João Lopes Macedo. Lá, dentro do baú de uma motocicleta Honda Biz branca, encontraram mais um pedaço de maconha.

Em seguida, o paciente indicou um terceiro local, que funcionava como uma espécie de "depósito": uma quitinete localizada nas proximidades. Neste imóvel, a Polícia Militar apreendeu o restante do entorpecente, totalizando
2,245 kg de maconha
(sendo 1,2 kg fracionados em 13 porções e um tablete de 1,045 kg). Além da expressiva quantidade de droga, o cenário encontrado na quitinete revelou um verdadeiro aparato logístico do tráfico:
02 cadernos com anotações contábeis, 02 balanças de precisão com resquícios de drogas, plástico filme, embalagens tipo
ziplock
, 16 (dezesseis) aparelhos celulares de diversas marcas e 39 (trinta e nove)
chips
da operadora Vivo.

Diante desse flagrante de crime permanente e estruturado, o paciente foi conduzido à delegacia, e sua prisão foi posteriormente convertida em preventiva pelo Juízo Plantonista.

2. DO MÉRITO

Feito esse necessário resgate fático, passo à análise das teses defensivas.

2.1. Da alegada ilegalidade do flagrante (Invasão de domicílio)

O impetrante sustenta que a prisão é ilegal porque os policiais teriam se dirigido à casa da mãe do paciente sem a sua indicação, caracterizando invasão de domicílio. Alega, ainda, com base no interrogatório policial do paciente, que os 30 gramas iniciais seriam para consumo próprio, que ele desconhece o restante do material apreendido e que tudo seria uma retaliação policial pelo fato de seu irmão (Anderson) ter denunciado agentes da mesma corporação por tortura em um processo anterior.

Contudo, a tese de nulidade não merece prosperar nesta via estreita.

O
Habeas Corpus
é um remédio constitucional de rito sumaríssimo, que exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória (ou seja, não permite o aprofundamento na produção e no confronto de provas).

Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão (Wellyson Rodrigues Coutinho e Deyner Simões da Silva) são harmônicos, uníssonos e prestados sob compromisso legal. Eles atestam, de forma clara, que a descoberta dos endereços subsequentes se deu mediante
indicação voluntária
do próprio paciente logo após a apreensão da primeira porção de droga no carro.

A versão do paciente — de que ficou na viatura, não indicou endereço nenhum e está sofrendo perseguição da corporação policial — é isolada e foi apresentada apenas a posteriori, em seu interrogatório. Tais alegações exigem uma análise profunda de provas, oitivas de testemunhas e acareação, procedimentos incompatíveis com o
Habeas Corpus
. Até que se prove o contrário durante a instrução criminal (ação penal), os atos praticados pelos policiais militares, na condição de agentes públicos, gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

Ademais, a apreensão inicial da droga no veículo, aliada à atitude evasiva do paciente, configurou as fundadas razões exigidas constitucionalmente para o prosseguimento da diligência policial em situação de flagrante delito (crime de tráfico, de natureza permanente). Portanto, não há ilegalidade flagrante a ser sanada por meio do relaxamento da prisão.

2.2. Da necessidade de manutenção da Prisão Preventiva

Superada a preliminar, verifico que o decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado nos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não havendo falar em decisão genérica ou abstrata.

O
fumus commissi delicti
(prova da materialidade e indícios de autoria) está demonstrado pelo Laudo Pericial de Constatação no 311.3.26.9067.2026.017435-A01, que confirmou tratar-se de
Cannabis sativa L.
(maconha), e pelo Auto de Prisão em Flagrante, especialmente pela confissão informal aos policiais e pelos bens apreendidos em locais vinculados ao paciente.

O
periculum libertatis
(perigo gerado pelo estado de liberdade do agente), consubstanciado na
garantia da ordem pública
, salta aos olhos diante da gravidade concreta da conduta.

Como bem apontou a Magistrada de origem, não estamos lidando com um traficante ocasional ou com um mero usuário, como tenta fazer crer a Defesa. Os fatos revelam um
modus operandi
altamente organizado. A expressiva quantidade de droga apreendida (mais de dois quilos e duzentos gramas de maconha) foi encontrada de forma fracionada e distribuída em três pontos diferentes (no carro, na moto da mãe e na quitinete), demonstrando uma clara estratégia de logística e ocultação.

Mais alarmante, porém, é o "escritório do crime" descoberto na quitinete. A apreensão de
dezesseis

aparelhos celulares
,
trinta e nove

chips
telefônicos,
duas balanças de precisão e dois cadernos de anotações contábeis
escancara que o paciente, em tese, exercia papel de relevo em uma estruturada cadeia de distribuição de entorpecentes na região.

Nesse contexto, a soltura do paciente representa um risco patente e concreto à sociedade, pois a sua liberdade lhe permitiria retomar, de imediato, a gestão desse organizado esquema de mercancia ilícita. A prisão preventiva, portanto, é a única medida capaz de interromper essa engrenagem criminosa e acautelar a ordem pública.

2.3. Das condições pessoais e das medidas cautelares diversas

É cediço na jurisprudência pátria que as condições pessoais favoráveis do paciente — tais como ser primário, jovem (25 anos), exercer profissão lícita (barbeiro), possuir residência fixa e ter duas filhas pequenas — não têm o condão, por si sós, de garantir a revogação da prisão preventiva, desde que estejam presentes os requisitos legais que autorizam a segregação cautelar, exatamente como ocorre no caso em tela.

Pelo mesmo motivo, mostram-se totalmente inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. O uso de tornozeleira eletrônica ou o recolhimento domiciliar não impediriam o paciente de continuar operando o tráfico de drogas de dentro de sua residência, sobretudo considerando a facilidade de comunicação revelada pela posse de quase quarenta
chips
telefônicos e dezenas de aparelhos celulares apreendidos. A complexidade do esquema demanda a constrição total de sua liberdade para resguardar a coletividade.

Diante de todo o exposto, não vislumbrando constrangimento ilegal a ser reparado, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo a prisão preventiva de Luiz Carlos de Oliveira Junior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026